Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-19.2024.8.11.0036
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000914-19.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELENICE MORAES MOURA - CPF: 065.836.601-72 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA EFETIVA DOS DESFALQUES. ACESSO ÀS MICROFILMAGENS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, considerando como termo inicial a data do saque do saldo disponível, ocorrido em 13/02/1996, quando do pagamento da aposentadoria da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença configura decisão surpresa, por reconhecer a prescrição sem oportunizar às partes prévia manifestação; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, determinando se a prescrição ocorre a partir da data do saque integral ou somente quando o titular obtém efetiva ciência das irregularidades através dos extratos e microfilmagens.

III. Razões de decidir

3. Não há decisão surpresa quando a matéria relativa à prescrição foi expressamente suscitada pelo réu em sua contestação, tendo a autora oportunidade de sobre ela se manifestar em sede de impugnação, especialmente considerando tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.150, fixou que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

5. A teoria da actio nata, em sua vertente subjetiva, orienta que o curso do prazo prescricional inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, não sendo possível presumir que o momento do saque, por ocasião da aposentadoria, constitua ciência inequívoca dos alegados desfalques.

6. Para a adequada compreensão de irregularidades na gestão da conta PASEP, é necessário acesso ao histórico completo de movimentações e aplicações financeiras realizadas ao longo dos anos, o que somente se torna possível com a obtenção das microfilmagens e dos extratos detalhados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. O termo inicial da prescrição decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, conforme a teoria da actio nata, é o momento da efetiva ciência do titular sobre as irregularidades, que ocorre quando tem acesso aos extratos detalhados e microfilmagens, não se presumindo tal conhecimento pela mera realização do saque quando da aposentadoria."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 205; CPC, arts. 9o, 10, 487, II, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150/STJ (REsp n. 1.951.931/DF); STJ, AgInt no AREsp 759515/SP; TJ-MT, AI 1011486-45.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível

apresentada por
ELENICE MORAES MOURA

contra sentença proferida pelo Juízo da na Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos
Ação Revisional C/C Reparação De Danos Materiais E Morais no
1000914-19.2024.8.11.0036 ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Alega a recorrente que a sentença foi prolatada em manifesta afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando decisão surpresa, ao reconhecer de ofício a prescrição sem oportunizar às partes prévia manifestação sobre a matéria. Em suas palavras,
“sem sequer intimar as partes a manifestarem quanto ao tema, o juízo de piso, de forma açodada e de surpresa, proferiu o julgamento antecipado da lide com fundamento na prejudicial de mérito da prescrição”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão viola os artigos 9o e 10 do CPC/2015, os quais consagram o contraditório substancial e vedam o proferimento de decisões-surpresa, exigindo prévia oitiva das partes.

Sustenta ainda que o termo inicial da prescrição foi equivocadamente fixado pelo juízo a quo na data do saque do PASEP (13/02/1996), ao passo que, conforme jurisprudência dominante – inclusive no âmbito do STJ (Tema 1150) –, o marco inicial da contagem do prazo prescricional deve ser o momento em que o titular toma ciência dos desfalques na conta, o que no caso só teria ocorrido após a obtenção das microfilmagens e extratos da conta, datada de 2024.

Por fim, requer que seja reconhecida a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e, ultrapassada a preliminar, que seja afastada a prescrição reconhecida em primeiro grau, com o consequente retorno dos autos para regular instrução probatória, notadamente para produção de prova pericial contábil.

Isenção do preparo recursal, id. 285911896.

Contrarrazões, id. 285910414.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
ELENICE MORAES MOURA
contra sentença proferida pelo Juízo da na Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos Ação Revisional C/C Reparação De Danos Materiais E Morais no 1000914-19.2024.8.11.0036 ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Cinge-se a controvérsia à pretensão deduzida pelo autor, que objetiva a apuração e consequente restituição de valores atinentes à conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, da qual é titular, em razão da alegada má gestão perpetrada pela instituição bancária demandada.

Postula-se, ademais, a condenação da referida instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude dos prejuízos decorrentes da suposta falha na administração dos recursos pertencentes ao requerente.

O Magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, com resolução de mérito, para o fim de pronunciar a prescrição da pretensão contida na inicial, nos seguintes termos:

“[...]
É o relato do necessário. Fundamento.

Sem prolongamentos, é caso de acolher a preliminar aventada em contestação, pois a pretensão inicial se encontra fulminada pelo instituto da prescrição de fundo de direito.

Isso, porque, o Tema n° 1.150/STJ fixou o prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil para a pretensão ao ressarcimento dos danos causados em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

No mesmo ato, foi fixado como termo inicial da prescrição o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual respectiva.

Assim, em observância ao princípio da
actio nata
, tem-se que o termo
a quo
para o cômputo da prescrição é a partir do momento em que o titular do direito violado (autor) toma conhecimento do ato lesivo, o que, na hipótese desta ação, ocorrera na data do saque de seu saldo disponível.

Conforme se percebe do Extrato Online (id. 174307522) da conta bancária vinculada ao PASEP, em
13/02/1996
houve o saque de todo o montante depositado na referida conta, através do pagamento da aposentadoria, sendo este o único momento em que, comprovadamente, a parte autora certamente obteve conhecimento dos alegados desfalques em sua conta PASEP, devendo ser considerado como termo inicial da prescrição da atual pretensão autoral.

Portanto, diante do contexto acima exposto, conforme consta na documentação colacionada pelo próprio requerente à exordial, ressai-se que o prazo prescricional decenal para o ajuizamento da presente ação já havia transcorrido quando da sua distribuição em
05/09/2024
.

Logo, a pretensão não surgiu a partir da data em que buscou as microfilmagens dos depósitos em sua conta, como faz crer a autora em suas alegações, mas, sim, da data do saque do PASEP.

Convém destacar que, ao julgar casos similares e recentíssimos, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ manteve a fixação do termo inicial da prescrição na data do saque do PASEP, pacificando a matéria controversa, como se denota a íntegra do
RECURSO ESPECIAL No 2193582 - DF (2025/0022981-6),
de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgado em 17/02/2025; do
RECURSO ESPECIAL No 2184577 - DF (2024/0448394-8),
de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, Julgado em 19/02/2025; do
RECURSO ESPECIAL No 2193507 - DF (2025/0022972-7),
de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria, Julgado em 13/02/2025.

Outrossim, vislumbra-se que o e. TJMT também pacificou a fixação do
dies a quo
na data do saque, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PASEP. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DESFALQUES. DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).
Decorrido mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.
(N.U 1001476-74.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em ação de indenização ajuizada pelo apelante, que busca a reparação de danos decorrentes de desfalque na conta vinculada ao Pasep, alegando que apenas teve ciência do prejuízo em 13/08/2024, quando solicitou o extrato ao Banco do Brasil e recebeu as microfichas. A demanda foi ajuizada em 07/10/2024. A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando a movimentação registrada em 22/10/2001 e não contestada pelo apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão ao ressarcimento por desfalques na conta vinculada ao Pasep, à luz da teoria da actio nata; e (ii) verificar se o prazo prescricional estava ou não esgotado quando da propositura da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil e nos precedentes do STJ (Tema 1150, REsp n. 1.951.931/DF), sendo o Banco do Brasil parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. O termo inicial do prazo prescricional, segundo a teoria da actio nata, é o momento em que o titular toma ciência dos desfalques na conta vinculada ao Pasep, devendo essa ciência ser comprovada nos autos.
A movimentação registrada em 22/10/2001, descrita como “PGTO APOSENTADORIA AG: 2363” no extrato anexado à inicial, não foi contestada ou esclarecida pelo apelante, configurando o momento de ciência presumida dos desfalques. Como a ação foi ajuizada apenas em 07/10/2024, ficou configurada a prescrição, pois já transcorridos mais de 20 anos entre o termo inicial presumido e a data da propositura da demanda.
Não houve arbitramento de honorários advocatícios em primeiro grau, razão pela qual se deixa de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição é o momento em que o titular toma ciência do desfalque, nos termos da teoria da actio nata, sendo necessária a comprovação efetiva nos autos, salvo elementos que configurem ciência presumida. Movimentações financeiras não contestadas pelo titular podem configurar ciência presumida do desfalque. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1150, Primeira Seção, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023. (N.U 1046543-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Logo, resta prejudicada a análise das demais questões preliminares e prejudiciais de mérito, bem como deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Sendo assim, cumpre a este juízo reconhecer a incidência da prescrição de fundo de direito.

Decido.

Ante todo o exposto, resta
JULGAR EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, para o fim de
PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO
da pretensão contida na inicial, nos termos do art. 205, do Código Civil de 2002, alinhado com as teses firmadas no Tema Repetitivo no. 1.150/STJ c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil de 2015. [...]”

Pois bem.

- Da Preliminar de Nulidade da Sentença – Decisão Surpresa

A apelante alega, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada por configurar decisão surpresa, uma vez que o magistrado reconheceu a prescrição sem oportunizar às partes prévia manifestação sobre a matéria, em afronta ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC.

Não assiste razão à apelante.

Decisão surpresa, no sentido técnico-jurídico, é aquela que se baseia em fundamentos ou fatos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar previamente, violando o princípio do contraditório.

Da análise dos autos, constata-se que a matéria relativa à prescrição foi expressamente suscitada pelo Banco do Brasil S.A. em sua contestação, tendo a autora, ora apelante, oportunidade de sobre ela se manifestar em sede de impugnação.

Ademais, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 487, II, e parágrafo único, do CPC, sendo certo que a parte autora teve ampla oportunidade de se manifestar sobre tal questão no curso do processo.

Logo,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

- Do Mérito

A controvérsia cinge-se a definir o
termo inicial do prazo prescricional
para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.150, firmou as seguintes teses:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

O juízo de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição, considerou como termo inicial do prazo prescricional a data do saque do saldo disponível na conta PASEP da apelante, ocorrido em
13/02/1996,
quando do pagamento de sua aposentadoria, entendendo ser este o momento em que a autora teria tomado conhecimento dos alegados desfalques.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a correta aplicação da
teoria da actio nata
, adotada pelo STJ no julgamento do Tema 1.150, nem com o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

A
Teoria Da Actio Nata
, em sua vertente subjetiva, orienta que o curso do prazo prescricional do direito de
reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências,
conforme reiterados precedentes do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA . AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Por aplicação da teoria da actio nata, o prazo prescricional relativo à pretensão indenizatória somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação
. Precedentes . 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a pretensão indenizatória do autor está ligada unicamente aos prejuízos materiais e morais advindos da ação de execução fiscal contra ele ajuizada, e não da assinatura do instrumento particular de promessa de cessão de quotas da sociedade Televisão Goya Ltda, pois, em nenhum momento, a validade de tal negócio foi objeto de questionamento em ação judicial. 3. Sendo de 20 (vinte) anos o prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916, para hipóteses como a dos autos, na data da entrada em vigor do novo Código Civil havia transcorrido menos da metade do tempo estabelecido no Código revogado, tendo-se, então, a incidência da regra do art . 1.028 do CC/2002, com aplicação do prazo trienal do artigo 206, § 3o, V, do CC/2002, a contar da entrada em vigor do atual diploma legal. Como o ajuizamento da demanda ocorreu apenas em 6 de abril de 2011, conclui-se pela prescrição da pretensão do autor. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 759515 SP 2015/0194967-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça tem adotado entendimento uniforme acerca da questão, como se observa dos seguintes julgados:

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LAURITA ALVES DE ALMEIDA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇAS DE COTAS DE PIS /PASEP – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP)– PRESCRIÇÃO DECENAL – AFASTADA – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO 2 (DOIS) MESES APÓS A CIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150/STJ). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011486-45 .2024.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

No caso em análise, a apelante alega que somente obteve ciência dos desfalques realizados em sua conta PASEP quando
recebeu os extratos e microfilmagens de sua conta em 17/05/2024
, tendo
ajuizado a presente ação em 05/09/2024, portanto, dentro do prazo prescricional decenal.

A mera realização do saque da conta PASEP, por ocasião da aposentadoria da apelante, não permite presumir que naquele momento ela tenha tomado conhecimento efetivo dos alegados desfalques ou da má gestão dos valores depositados, uma vez que, para a adequada compreensão de tais fatos, seria necessário o acesso ao histórico completo de movimentações e aplicações financeiras realizadas ao longo dos anos.

É preciso considerar que o correntista comum, no momento do saque de sua conta PASEP, limita-se a receber o valor que lhe é informado como disponível, não tendo, nesse momento, acesso aos dados históricos completos que lhe permitiriam constatar eventuais irregularidades na gestão dos recursos.

Somente com a obtenção das microfilmagens e dos extratos detalhados é que se torna possível identificar eventuais inconsistências nos valores depositados, nos índices de correção aplicados ou na ocorrência de saques indevidos, conforme alegado pela apelante.

Esta compreensão está em perfeita consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, que estabelece como marco inicial da prescrição
"o dia em que o titular,
comprovadamente
, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Logo, tendo em vista que a apelante tomou ciência das supostas irregularidades apenas em 17/05/2024, quando obteve acesso às microfilmagens e extratos de sua conta PASEP, e ajuizou a presente ação em 05/09/2024, não há que se falar em prescrição da pretensão.

Destarte, a reforma da sentença é medida que se impõe, para afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025